Tribunal: TJDFT
Processo: 0703505-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO EM DECORRÊNCIA DO TEMA 1267/STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. ARTIGO 5o. INDIVÍDUO CONDENADO POR CRIME CUJA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SEJA SUPERIOR A CINCO ANOS. CONCURSO COM DELITOS IMPEDITIVOS. PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. ARTIGOS 7o E 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar de a matéria discutida no presente recurso – Inconstitucionalidade do artigo 5o, caput, e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022 - ser objeto de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (RE 1450100 RG), não houve determinação da Suprema Corte de sobrestamento dos feitos em curso acerca do Tema 1267 (Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no artigo 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos), razão pela qual não se pode determinar o sobrestamento antes de julgar o recurso em tramitação.
2. De acordo com o artigo 5o do Decreto n° 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
3. Ainda que o apenado tenha sido condenado por crime comum, preenchendo o requisito previsto no artigo 5o, se também estiver em cumprimento de pena por crime impeditivo, não fará jus à concessão do indulto, conforme inteligência dos artigos 7o e 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento adotado pela Corte Suprema na Suspensão de Liminar n. 1.698/RS, no sentido de que o concurso, ao qual a legislação se refere, é a multiplicidade de condenações. Portanto, não importa se os crimes foram cometidos em concurso material ou formal, mas, ainda que praticados em contextos diversos, ao realizar-se a unificação das penas, se remanescer o cumprimento da pena referente a crime impeditivo, não deverá ser concedido o indulto.
5. Agravo em execução penal conhecido e não provido.